Tribunal: TJDFT
Processo: 0721112-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721112-75.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO MENDONCA VITTI, ANA CLAUDIA MENDONCA VITTI AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLÁUDIO ROBERTO MENDONÇA VITTI e ANA CLÁUDIA MENDONÇA VITTI, contra o v. acórdão exarado sob o ID 64224708, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes, mantendo na íntegra a decisão pela qual a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Nos embargos de declaração opostos no ID 64678987, os embargantes afirmam estar configurada omissão e contradição no v. acórdão recorrido, em relação: (i) ao suposto não preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, especialmente quanto à inexistência de provas de desvio de finalidade, fraude e confusão patrimonial; (ii) à decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0750862-59.2023.8.07.0000, quanto a necessidade de produção probatória na origem; (iii) à alegação de que o crédito da embargada estaria garantido, consoante informado pelos embargantes em petição de ID 63617522. Com base em tais argumentos, os embargantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório. Decido. É cediço que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo sendo, entretanto, permitido ao relator a suspensão da eficácia da decisão colegiada se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação (Art. 1.026, caput e §1o do CPC). Na hipótese em apreço, observo que os embargantes não trouxeram aos autos fatos novos ou fundamentação relevante sobre a iminência de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da eficácia do acórdão prolatado. Ao contrário, limitou-se a reiterar as teses já apreciadas pelo Colegiado quando do julgamento do recuso de agravo de instrumento por eles interposto, quanto ao não cabimento da desconsideração da personalidade jurídica e suposta garantia do valor em litígio. Assim, na espécie, a ausência de plausibilidade jurídica da tese defendida pelos embargantes afasta a aplicabilidade das disposições do § 1o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sem prejuízo, percebe-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024 às 15:29:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora